Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência. Em síntese, argumenta que aguarda a realização de exame há tempo excessivo, sem prazo específico para convocação da agravante. Requer a reforma da decisão, para que o Distrito Federal forneça no prazo máximo de 15 dias a realização da EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43340436).
III. Consta dos autos que a agravante tem 46 anos de idade, é hipertensa, obesa, pré-diabética, com hipotireoidismo e fibromialgia, e aguarda a realização de exame de ecocardiografia de estresse adulto (ID 42986672 - Pág. 31). A inserção da paciente na central de regulação ocorreu em 16/11/2022 (ID 42986672 - Pág. 42), com classificação de risco amarelo (ID 42986672 - Pág. 33). O relatório médico não indica risco concreto à vida da paciente (ID 42986672 - Pág. 33), tampouco o agravamento da doença, não havendo elementos que justifiquem a concessão da medida excepcional, tal como postulada. Com efeito, embora o Estado tenha o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, porquanto referido órgão tem as informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em cotejo com os demais que aguardam, na mesma lista de espera, a realização de procedimento análogo. Por outro lado, o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Diante desse quadro, ultrapassado referido prazo, deve ser reformada a decisão, para determinar que o Distrito Federal promova a realização do exame pleiteado no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
IV. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para conceder a antecipação da tutela, determinando ao agravado que promova a realização do exame de ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE, no prazo de 30 dias contados da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, às expensas do agravante em qualquer hospital da rede particular.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.